Tribunal: TJMT
Processo: 1011539-70.2017.8.11.0000
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011539-70.2017.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), AECIO PEDROSO DA SILVA - CPF: 066.109.601-78 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DECLINADA. MÉRITO. ICMS SOBRE TUST E TUSD. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. SENTENÇA DE MÉRITO NA ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME.
Agravo de Instrumento interposto por Aécio Pedroso da Silva contra decisão proferida no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, em demanda envolvendo ICMS sobre TUST e TUSD, com pedido de anulação de débito fiscal, em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e do Estado de Mato Grosso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a Turma Recursal é competente para apreciar o recurso oriundo de feito distribuído e apreciado no JEFAZ da Capital; (ii) estabelecer se a superveniência de sentença de mérito no processo de origem acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Reconhece-se a competência da Turma Recursal para apreciar recurso decorrente de reclamação distribuída e apreciada no JEFAZ da Capital. Constata-se, no sistema PJe do 1o grau, a prolação de sentença no processo originário, fato superveniente que esvazia a utilidade do julgamento do Agravo de Instrumento. Aplica-se o entendimento do Enunciado no 177/FONAJE e da Súmula no 01/TR-TJMT para reconhecer o prejuízo do recurso, diante da perda superveniente do objeto. Enquadra-se a hipótese no art. 932, III, do CPC, que autoriza o julgamento monocrático de recurso prejudicado. Adverte-se que a interposição de recurso manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente pode ensejar as penalidades previstas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso prejudicado. Tese de julgamento: A Turma Recursal é competente para apreciar recurso oriundo de processo distribuído e apreciado no Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital. A prolação de sentença no processo de origem acarreta perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento e prejudica seu julgamento, nos termos do art. 932, III, do CPC, do Enunciado no 177/FONAJE e da Súmula no 01/TR-TJMT.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 38 e 46; Lei no 12.153/09, art. 27; CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.021, § 4o; CPC, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
Enunciado no 177/FONAJE; Súmula no 01/TR-TJMT; TJMT, 1a CDPC, RAgI no 1001357-54.2019.8.11.0000, Rel. Juiz Gilberto Lopes Bussiki, j. 01/03/2021, DJE 10/03/2021; TJRS, 3a CC, RAgI no 70055220461, Rel. Des. Eduardo Delgado, j. 27/02/2014; TJRS, 22a CC, RAgI no 70050416981, Rela Desa Denise Oliveira Cezar, j. 24/09/2012; TJRS, TRFP, RAgI no 71005297999, Rel. Juiz Niwton Carpes da Silva, j. 27/08/2015; TJRS, TRFZP, RI no 50006855720228219000, Rel. Juiz Afif Jorge Simões Neto, j. 27/07/2023; TJRS, 1a TFZP provisória, RI no 50023844920238219000, Rela Juíza Fabiane Borges Saraiva, j. 23/06/2023; CJF, TNU, UJ no 0511642-85.2017.4.05.8100/CE, Rel. Juiz Federal Fabio de Souza Silva, j. 21/08/2020; TJSP, 2a TR, ED no 0105558-98.2024.8.26.9061, Rela Juíza Léa Maria Barreiros Duarte, j. 06/06/2024; TJSP, 1a TR/Foro de Embu das Artes, ED no 0104184-47.2024.8.26.9061, Rel. Juiz Jefferson Barbin Torelli, j. 27/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Dispensado o relatório, nos termos dos art’s. 38 e 46 da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Da competência declinada.

A reclamação foi distribuída e apreciada no JEFAZ da Capital, portanto, competente a TR para apreciação do recurso decorrente.

- MÉRITO.

- da perda superveniente de objeto.

No caso, conforme se vê no sistema PJE de 1.o grau, houve a prolação de sentença (
id. 11204177 – 1029671-52.2017.8.11.0041 – JEFAZ da Capital
).

Deste modo, com a prolação de sentença no processo de origem, ocorreu a perda do objeto do presente recurso de Agravo de Instrumento, restando, via de consequência, prejudicado o seu julgamento nos termos do Enunciado n.o 177/FONAJE c.c. Súmula no 01/TR-TJMT. Precedentes. (
TJMT – 1a CDPC – RAgI no 1001357-54.2019.8.11.0000 – rel. Juiz GILBERTO LOPES BUSSIKI – j. 01/03/2021 - DJE 10/03/2021
); (
TJRS – 3a CC - RAgI no 70055220461 – rel. Desembargador Eduardo Delgado – j. 27/02/2014
); (
TJRS – 22a CC – RAgI no 70050416981 – rela. Desembargadora Denise Oliveira Cezar – j. 24/09/2012
) e (
TJRS – TRFP – RAgI no 71005297999 – rel. Juiz Niwton Carpes da Silva – j. 27/08/2015
).

Nesse sentido:

“Enunciado n.o 177/FONAJE:
O relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso
manifestamente inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; ou ainda negar provimento a recurso apenas nas hipóteses previstas no artigo 932, inc. IV, letras ‘a’, ‘b’ e ‘c’, do Código de Processo Civil.

Grifei.

“Súmula n.o 01/TR-TJMT:
O relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso
manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado
ou em desacordo com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Recursal Única ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias”.
Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o presente recurso.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
3-
Sem custas e honorários, nesta fase. Precedentes.
(
TJRS – TRFZP – RI no 50006855720228219000 – rel. Juiz Afif Jorge Simões Neto – j. 27-07-2023
); (
TJRS – 1a TFZP provisória – RI no 50023844920238219000 – rela. Juíza Fabiane Borges Saraiva – j. 23-06-2023
); (
CJF - TNU – UJ No 0511642-85.2017.4.05.8100/CE – rel. Juiz Federal FABIO DE SOUZA SILVA – j. 21/8/2020
); (
TJSP – 2a TR - ED n.o 0105558-98.2024.8.26.9061 – rela. Juíza Léa Maria Barreiros Duarte – j. 06/06/2024
) e (
TJSP – 1a TR/Foro de Embu das Artes – ED no 0104184-47.2024.8.26.9061 – rel. Juiz Jefferson Barbin Torelli – j. 27/06/2024
).
4-
Preclusa a via recursal, comunique-se ao juízo de origem e arquive-se.

P.R.I.C.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026